Tribunal: TJES
Processo: 5005692-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-08-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005692-61.2021.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
MEDICAMENTO
–
NECESSIDADE DO CIDADÃO/PACIENTE
–
CACON – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO
.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Necessidade de mudança no tratamento do paciente visto que os documentos nos autos, realizados por especialistas, declararam
a resposta pífia
deste à
estratégia terapêutica
inicialmente adotada,
pois se não, invariavelmente, o paciente evoluirá a óbito.

2.

A mera existência dos
CACONs
(Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia)
,
não
elide a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos essenciais à saúde do cidadão,
portanto, tais centros
não são legítimos para serem demandados em nome próprio pela omissão estatal.

3.
O
direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6
º
c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos
o
mínimo acesso aos meios de saúde pública, condizentes com a dignidade da pessoa humana
–
núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

4.
C
umpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias relevantes, não se consolidando, sequer, minimamente crível restringir o acesso a tal direito público subjetivo à existência da respectiva medicação na listagem elaborada por qualquer órgão estatal, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento.

Vitória-ES, ____ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005692-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE ROBERTO LEAL DA SILVA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005692-61.2021.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão acostada em Id. nº 1739026, que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA
, visando a conceder ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento sob o Protocolo KRD (Kyprolis, Revlimid, Dexametasona), conforme prescrição médica, pelo tempo que perdurar seu tratamento com o fármaco em comento, devendo ser observadas as medidas assecuratórias.

O agravante alega (Id nº 1739025), em síntese, que:
(i)
a União deve ser inclusa no polo passivo da demanda;
(ii)
a obrigação de fornecimento do medicamento é do CACON – Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, e não do Poder Público;
(ii
i
)
necessidade de adequada interpretação do art. 196 da CF;
(
iv
)
ausência de obrigação do Estado de fornecer medicamento mais oneroso;
(v)
não comprovação da eficiência do medicamento postulado.

Pugna para que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

Decisão Id. nº 1758352, indeferindo o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 07 de junho de 2022.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

NOTAS ORAIS

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005692-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA

RELATORA: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - VISTA

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

Respeitosamente peço vista.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005692-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

PEDIDO DE VISTA
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(PEDIDO DE VISTA)

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento

em razão da Decisão (documento id 1739026) por meio da qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica (ES), Comarca da Capital que no âmbito de “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por José Roberto Leal da Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela determinando:

- que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça ao autor, José Roberto Leal da Silva, o tratamento sob o Protocolo KRD (Kyprolis, Revlimid, Dexametasona), conforme prescrição médica, pelo tempo que perdurar seu tratamento com o fármaco em comento, devendo ser observadas as medidas assecuratórias.

Nas razões recursais (documento id 1739025) o Estado Agravante alega incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgamento da presente demanda, por ser de responsabilidade da União Federal o fornecimento de medicamentos oncológicos, devendo esta ingressar no litígio e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

O Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto negando provimento ao recurso, mantendo a Decisão em todos os seus termos.

Pedi vista dos autos para analisar a questão com maior acuidade e, após assim fazê-lo, entendo por acompanhar o voto do Eminente Relator, pelas razões que passo a expor.

Conforme exposto nas linhas anteriores, a controvérsia dos autos cinge-se em se perquirir se os entes da Federação possuem (ou não) legitimidade para figurarem no polo passivo das demandas prestacionais na área da saúde e seus desdobramentos, ou seja, o fornecimento de medicamentos e insumos.

Em recente julgamento, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, o Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que “
os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada,
é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde
”.

Nessa mesma toada, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de solidariedade dos entes da federação, consignando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, conforme precedentes a seguir transcritos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial. 2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." 4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia. 5.
Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. 6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ,
mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda
. 7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP 1.657.156/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos
. 2. Outrossim, "a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para análise dos critérios adotados pela instância ordinária que ensejaram a concessão, ou não, da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a 'prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC, o que não é possível em recurso especial" (STJ, AgRg no AREsp 654.594/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 30.9.2015).[...]. 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a", do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1830241/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

Essa conclusão, cabe salientar, já foi seguida por este Tribunal de Justiça (TJES), em julgados assim ementados:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA TOXICÔMANO PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA MÉRITO LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS PRECEDENTE DO STF RESERVA DO POSSÍVEL NÃO COMPROVAÇÃO DE OBEDIÊNCIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 6º DA LEI 10.216/2001 RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Preliminar de Perda do Objeto Rejeitada. O cumprimento de liminar que determinou a imediata internação compulsória para tratamento de dependência química a cargo e expensas do Estado e do Município apelantes, não enseja a perda superveniente de interesse processual, pois, ainda se trate de medida satisfativa não perde sua natureza provisória, necessitando, por isso, de confirmação quando do julgamento do mérito da demanda obrigacional. 2. Mérito. É dever do Estado e dos Municípios fornecer o tratamento pleiteado pelo apelado, considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que cabe à Administração Pública fornecer o necessário para este atendimento. 3.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados
. 4. Novamente consoante o entendimento consolidado do e. Supremo Tribunal Federal, não há como levantar a tese relativa à separação de poderes, eis que não há discricionariedade alguma no caso, e à obediência à reserva do possível, na medida em que esta só deve ser alegada quando já há obediência ao mínimo essencial previsto na Constituição Federal, quando se trata de tangenciar o núcleo essencial dos direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde. 5. Nesse contexto, comprovado por meio de laudo médico circunstanciado que a paciente J.P.C.S. é portadora de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19.5) e que não adere ao tratamento ambulatorial, encontram-se preenchidos os requisitos que autorizam a respectiva internação compulsória. 6. Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060160009654, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDOSA. GRAVE DOENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. LAUDO MÉDICO PRESCREVENDO A UTILIZAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. - Confirmada a grave doença e desprovida a idosa de condições financeiras necessárias para custear as fraldas geriátricas, cuja utilização foi prescrita em laudo médico e confirmada em estudo social para início ou manutenção do tratamento, incumbe ao Poder Público fornecê-las, em defesa do direito à saúde. 2. -
O STF, no Recurso Extraordinário nº 855.178/RG, apreciado sob a sistemática da repercussão geral nº 855.178/RG, Relator Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. 3. - A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador (STJ - RESP. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 4. - Reexame Necessário conhecido para reformar em parte a sentença. (TJES; RN 0000270-35.2019.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 01/09/2020; DJES 13/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS - GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL-. RECURSO IMPROVIDO. 1) Consolida-se como entendimento uníssono que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2) Quanto a necessidade de internação, verifica-se a existência de prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fls. 27 comprovando a situação de risco, diante do quadro de agressividade, exaltação, delírios psicóticos, comportamento desorganizado, CID(F.20.0), HISTÓRICO PREGRESSO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. 3) Não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, mormente quando se está a proteger direitos à saúde. 4)
A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos; logo, é manifesta a legitimidade passiva do Município
. 5) Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 064199000148, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA ESPECIALIZADA - GARANTIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES EFETIVAR DIREITOS FUNDAMENTAIS - GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Consolida-se como entendimento uníssono que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizentes com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2) O responsável pela caracterização dos motivos que levam à indicação de determinado tratamento é o próprio médico que o prescreve, não cabendo a este Relator ou aos apelantes, avaliar se tais motivos são satisfatórios ou não. 3) Não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas que visam a efetivar direitos fundamentais, mormente quando se está a proteger direitos à saúde. 4)
A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde, sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos; logo, é manifesta a legitimidade passiva do Município
. 5) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199001687, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019).

Deste modo, não se afigura legítimo reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Espírito Santo, excluindo-o da demanda quando reafirmada a tese de solidariedade entre União, Estados e Municípios nas demandas que envolvem o direito à saúde.

Por fim, em relação ao mérito da demanda, entendo que restou devidamente demonstrada a necessidade do uso do medicamento pelo Agravante, conforme laudos médicos de id 1739031.

Além disso, consoante jurisprudência deste e. Tribunal, a existência de unidades de tratamento de câncer (CACON e UNACON) não afasta a responsabilidade dos entes federativos de prestar o serviço de saúde constitucionalmente assegurado aos cidadãos. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - CÂNCER - RISCO DE ÓBITO - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CACÔNS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 196 da Constituição Federal dispõe que: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida. 3. Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que [...] todos os entes federados tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II. c/c o artigo 6º e artigo 196 [...] (TJES, Agravo Interno Arts 557/527 II CPC Remessa Ex-officio nº 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012). 4. A decisão tomada pelo magistrado levou em consideração a presença do fumus boni iuris e periculum in mora , mormente porque se verifica que o agravado foi diagnosticado com câncer de pulmão e metástase pelo corpo, especificamente para os ossos e linfonodos, havendo risco de óbito.
5. Este e. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que A existência dos Centros de Alta Complexidade Oncológica - CACONs, não restringe a obrigação do Estado em fornecer medicamentos a pacientes portadores de câncer, pois a responsabilidade em prestar assistência à saúde é de competência de todos os entes federados, e qualquer dessas entidades possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da União (TJES, Mandado de Segurança 100100018330, Rel. Des. JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, j. 01/09/2010, DJES 22/10/2010).
6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 033209000026, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020).

DO EXPOSTO
, acompanho o eminente Relator para, de igual forma, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005692-61.2021.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão acostada em Id. nº 1739026, que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA
, visando a conceder ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento sob o Protocolo KRD (Kyprolis, Revlimid, Dexametasona), conforme prescrição médica, pelo tempo que perdurar seu tratamento com o fármaco em comento, devendo ser observadas as medidas assecuratórias.

O agravante alega (Id nº 1739025), em síntese, que:
(i)
a União deve ser inclusa no polo passivo da demanda;
(ii)
a obrigação de fornecimento do medicamento é do CACON – Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, e não do Poder Público;
(ii
i
)
necessidade de adequada interpretação do art. 196 da CF;
(
iv
)
ausê
nci
a de obrigação do Estado de fornecer medicamento mais oneroso;
(v)
não comprovação da eficiência do medicamento postulado.

Pugna para que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão atacada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

Decisão Id. nº 1758352, indeferindo o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

Q
uanto ao cabimento,
rememoro
que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único.

In casu,
após analisar as razões do
A
gravante,
em sede perfunctória de julgamento
, entendo por
bem
manter a decisão
outrora proferida
.

Ao compulsar os autos, o Recorrente destaca, mormente, a responsabilidade do programa CACON/UNACON para lidar com situações semelhantes às do Agravado, bem como a insuficiência de provas sobre a necessidade dos medicamentos requeridos.

Isso porque, segundo o Agravante, a solução jurídica para o presente caso seria a inclusão/regularização cadastral do pedido do fornecimento dos referidos medicamentos, aqui solicitados, pelo paciente, através dos CACONs, mantidos pelo SUS, já que esses centros de atendimento, possibilitam ao Poder Público, em suma, o controle dos gastos relativos à saúde e soluciona de maneira mais efetiva as carências de atendimento suportadas pela parte requerente.

Ocorre que, quanto as provas relativas à necessidade dos medicamentos, dos documentos colacionados, tem-se que, de acordo com o NAT acostado ao presente sob Id. nº 1739031, o médico emissor dos laudos do paciente, dr. Gustavo H. Silveira (CRM-ES 7787), declarou que a resposta pífia ao tratamento anterior administrado ao Agravado impossibilita a continuidade da estratégia terapêutica, sendo necessária a mudança do protocolo de tratamento, pois se não, invariavelmente, o paciente evoluirá a óbito.

Além disso, em relação a
os CACONs,
importa esclarecer que estes
são entidades delegadas do Poder Público e, por esse motivo, não são legítimos para serem demandados em nome próprio pela omissão estatal. Assim, a
mera existência d
esses centros assistenciais
não
elide a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos essenciais à saúde do cidadão
. E
ste, inclusive, é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECÍFICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - DEVER DE QUALQUER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
[...] 5. O fato de existir na estrutura do Sistema Único de Saúde um programa para tratamento de pacientes portadores de câncer, denominado Centro de Alta Complexidade Oncológica (Cacon), não elide a responsabilidade do Estado de fornecer o medicamento Abiraterona (Zytiga) 1.000 mg/dia, prescrito por médico para tratamento de paciente com diagnóstico de neoplasia maligna de próstata. 6. '[...] ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Judiciário não está criando política pública, mas apenas determinando o seu cumprimento. [Nesses] [...] casos [...], a existência de um direito subjetivo público a determinada política pública de saúde parece ser evidente.' (STF, SL 47 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, julgado em 17-03-2010, DJe-076, divulgado aos 29-04-2010, publicado aos 30-04-2010) 7. Recurso desprovido.
”
(TJ-ES - AI: 00014555720148080051, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2016)

O entendimento uníssono sobre o tema é que o direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6
º
c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos
o
mínimo acesso aos meios de saúde pública, condizentes com a dignidade da pessoa humana
–
núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

Seguindo os comandos constitucionais que se apresentam, revela-se evidente que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias relevantes, não se consolidando, sequer, minimamente crível restringir o acesso a tal direito público subjetivo à existência da respectiva medicação na listagem elaborada por qualquer órgão estatal, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.

Nesse sentido
, a meu ver,
o magistrado
a quo
observou a legislação pátria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como considerou a extrema necessidade do fornecimento do tratamento em questão, ante a enfermidade do ora agravado e a gravidade de seu quadro clínico,
ao vislumbrar que o recorrente faz jus ao fornecimento do medicamente pleiteado.

Assim, não vejo razões para reforma do
decisum
proferido
,
de modo que
CONHEÇO do recurso e a ele

DOU PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005692-61.2021.8.08.0000

AGVTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: JOSÉ ROBERTO LEAL DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
MEDICAMENTO
–
NECESSIDADE DO CIDADÃO/PACIENTE
–
CACON – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO
.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Necessidade de mudança no tratamento do paciente visto que os documentos nos autos, realizados por especialistas, declararam
a resposta pífia
deste à
estratégia terapêutica
inicialmente adotada,
pois se não, invariavelmente, o paciente evoluirá a óbito.

2.

A mera existência dos
CACONs
(Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia)
,
não
elide a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos essenciais à saúde do cidadão,
portanto, tais centros
não são legítimos para serem demandados em nome próprio pela omissão estatal.

3.
O
direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6
º
c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos
o
mínimo acesso aos meios de saúde pública, condizentes com a dignidade da pessoa humana
–
núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais.

4.
C
umpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias relevantes, não se consolidando, sequer, minimamente crível restringir o acesso a tal direito público subjetivo à existência da respectiva medicação na listagem elaborada por qualquer órgão estatal, sob pena de incorrer em gravíssima omissão.

5.
Recurso conhecido e
parcialmente

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento.

Vitória-ES, 03 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.